Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-53.2023.8.26.0292
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autora - Recurso do réu – TARIFA DE AVALIAÇÃO - Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por ausência de comprovação do pagamento dos serviços - Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autora - Recurso do réu – TARIFA DE AVALIAÇÃO - Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por ausência de comprovação do pagamento dos serviços - Decisão mantida - Cabimento da repetição em dobro - Relator que reconheceu corretamente que a situação fática dos autos autorizava a restituição em dobro nos termos do Tema 929 do STJ- Decisão mantida - Pleito de condenação exclusiva do autor nos ônus da sucumbência – Impossibilidade – Sucumbência Recíproca corretamente reconhecida pelo relator – Decisão mantida - Razões recursais que não afastam os fundamentos da monocrática – Hipótese de manutenção da decisão – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.